Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714368-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA RIBEIRO PERREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, subsidiariamente, de efeito suspensivo, interposto por GABRIELA RIBEIRO PEREIRA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 232252545) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela agravante em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova vindicado pela recorrente e a realização de prova pericial. A agravante reitera a narrativa apresentada na petição inicial, argumentando que indevidamente foi negada a cobertura dos procedimentos de “(i) mamotomia guiada por ultrassonografia e (ii) painel genético para síndrome de predisposição hereditária ao câncer” prescritos por seus médicos assistentes. Refuta a conclusão do Juízo de origem, que “indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base na suposta ausência de hipossuficiência técnica do consumidor e na alegação de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia”, contrariando a norma consumerista protetiva (CDC, art. 6o, VIII). Alega ser a parte recorrente hipossuficiente tecnicamente e com renda “insuficiente para arcar com os altos custos da produção de prova técnica, como a perícia médica requerida”. Defende estar demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido e que pretende comprovar a necessidade e a urgência médica da realização dos procedimentos por meio da prova pericial requerida. Aduz que “[a] manutenção da decisão atacada representa sério risco de indeferimento da pretensão da autora, por ausência de prova cuja produção lhe é tecnicamente inviável, comprometendo o resultado útil do processo e violando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional”. Argumenta, lado outro, que a tese de suficiência probatória não é incompatível com o instituto da inversão do ônus da prova, o qual está adstrito à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do consumidor. Busca, em sede de liminar, “a) a concessão de tutela recursal para suspender a decisão agravada e restabelecer a correta distribuição do ônus da prova, atribuindo-o à parte agravada; b) subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo deste recurso”. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID origem 205076305). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por defensor(a) público(a) regularmente constituído(a) e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento recursal e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Tratando-se, portanto, de pretensão liminar principal que visa antecipar o próprio provimento reformatório pretendido, a concessão de tal medida deve levar em consideração, também, as regras encartadas no art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, em exame perfunctório da pretensão almejada pela parte agravante, verifico que as medidas de urgência buscadas, seja a principal, seja a subsidiária, não atendem aos requisitos legais autorizadores de seu deferimento. Prima facie, não se afere a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a decisão agravada tratou das questões controvertidas nos autos: rejeitando as matérias preliminares suscitadas na contestação, afastando a pretendida inversão do ônus da prova e indeferindo a produção de prova pericial. Confira-se o que importa ao deslinde recursal: “(...) observo que, no caso apreciado, a inversão do ônus da prova se mostra desnecessária, tendo em vista que a única controvérsia da causa está em verificar se há respaldo legal para a negativa da cobertura dos procedimentos prescritos à parte requerente, questão estritamente de direito e que, portanto, dispensa a produção de provas além daquelas que já constam dos autos. Neste ponto, destaco que os procedimentos foram negados sob a justificativa de carência contratual e de descumprimento das diretrizes da RN no 465/21 da ANS. Ademais, verifico que já há prova documental coligida aos autos. Pelo exposto, indefiro o pedido de designação de prova pericial. Preclusa esta, anota-se conclusão para sentença.” (ID origem 232252545). E, abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito do agravo de instrumento e do processo de origem, a análise dos autos revela a adequação dos fundamentos adotados pela decisão agravada. A inversão do ônus da prova não é automática quando identificada a relação de consumo. Pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, quanto à capacidade de produzir provas no processo, o que não se confunde com aquela hipossuficiência inerente ao consumidor no âmbito da relação jurídica. Não se trata a inversão do ônus probatório de uma obrigação do juiz, nem de um direito subjetivo do consumidor. O direito básico do consumidor é a facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material. A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é uma exceção à regra do ônus probatório e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado. Na hipótese dos autos, não se constata que a agravante não possua condições de comprovar suas alegações, considerando a prova documental já produzida no processo, com destaque para os relatórios médicos solicitando os procedimentos em questão, artigos científicos e pareceres do NatJus, confeccionados em casos similares. É certo que a agravante não possui os mesmos recursos técnicos ou econômicos que a operadora de plano de saúde agravada e que as provas produzidas no processo devem ser interpretadas à luz da legislação protetiva do consumidor, mas, em termos de produção probatória, apura-se que, no caso dos autos, ambas as partes possuem condições de apresentar elementos de informação pertinentes às suas alegações, em uma relação jurídica que já se encontra bem documentada no processo. Destaco que também não se constata a possibilidade de a agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada, aptos a justificar a concessão do efeito suspensivo. Ademais, sabe-se que a decisão que indefere a produção probatória não é passível de irresignação por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) e, no presente caso, pelo que se afere da argumentação recursal, em confronto com a análise dos autos de origem, não se verifica óbice ao julgamento antecipado da lide. De acordo com o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final das provas produzidas nos autos, cabendo-lhe avaliar ou a sua suficiência, ou a necessidade de maiores dilações. E, não há prejuízo para que hipotética alegação de cerceamento de defesa da agravante, em decorrência da ausência de prova pericial, seja discutida em eventual recurso de apelação interposto em face de sentença de improcedência, se for o caso, e o Juízo a quo firme entendimento capaz de justificar a suscitação dessas arguições. Por fim, também cabe destacar que a inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro e a existência de mecanismos judiciais para realização da prova pericial requerida por parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, como a requerente. Diante do exposto, INDEFIRO tanto a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, quanto o pedido subsidiário de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator